Tribunal: TJBA
Processo: 8055086-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055086-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEA MARCIA DONATO BATISTA REIS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. ATRIBUIÇÃO TÍPICA DO CARGO DE PROFESSOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada desde 13/08/2008, com ingresso no serviço público em 02/02/1982, objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC em seus proventos, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com pagamento das diferenças desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, professora aposentada que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, possui direito à implementação da GEAC em seus proventos, mediante análise da natureza jurídica desta gratificação e do direito à paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A impetrante, tendo ingressado no serviço público em 02/02/1982, antes da vigência da EC nº 41/2003, faz jus à paridade remuneratória prevista no art. 7º da EC nº 41/2003, que assegura aos aposentados a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 4 - A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, possui caráter geral, pois está condicionada ao efetivo exercício de regência de classe, que constitui atribuição típica do cargo de Professor. 5 - A Lei Estadual nº 13.188/2014 ampliou o rol de beneficiários da GEAC para professores que participam de Programa ou Projeto pedagógico aprovado pela Secretaria da Educação, e o art. 73-A da Lei nº 8.261/2002 faculta ao servidor que ocupa cargo de Diretor ou Vice-Diretor a percepção simultânea da GEAC, confirmando seu caráter genérico. 6 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.962, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria são extensíveis aos servidores inativos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003. 7 - As circunstâncias excepcionais em que servidores não recebem a GEAC não servem de parâmetro para definir a vantagem como pro labore faciendo, prevalecendo seu caráter geral vinculado às atribuições típicas da carreira docente. 8 - Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aplicação do princípio da isonomia, mas de garantia constitucional do direito à paridade assegurado pelo art. 7º da EC nº 41/2003. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança concedida para determinar a implementação da GEAC nos proventos da impetrante, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 10.962/2008, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração, corrigidas pela taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055086-62.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante CLEA MARCIA DONATO BATISTA REIS e parte Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.